Tribunal: TJBA
Processo: 0502240-59.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502240-59.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

APELADO: ROGERIO PROCOPIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AYUME SILVA OLIVEIRA DA ROCHA, TAISE MURIELE BASTOS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CARÁTER CONTENCIOSO DO INCIDENTE. LITIGIOSIDADE COMPROVADA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte ré visando à exclusão da condenação em honorários advocatícios fixados em sede de liquidação de sentença, sob o argumento de violação ao art. 85, §1º, do CPC, sustentando a impossibilidade de fixação de verba honorária nesse procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em liquidação de sentença quando evidenciado o caráter litigioso do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em regra, não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, por se tratar de fase complementar destinada à definição do
quantum debeatur
.

4. Excepcionalmente, admite-se a fixação de honorários quando a liquidação assume natureza contenciosa, caracterizada pela resistência das partes.

5. O art. 85, §1º, do CPC não impede a condenação em honorários na liquidação, por esta se inserir no contexto do cumprimento de sentença, sendo possível a verba honorária diante de litigiosidade.

6. No caso concreto, verifica-se efetiva resistência entre as partes desde a instauração do procedimento em 2017, o que evidencia o caráter contencioso da liquidação.

7. A majoração dos honorários mostra-se adequada diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação, da qualidade técnica das manifestações, do valor da condenação e do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença é excepcional, sendo admitida quando configurado o caráter litigioso do incidente.

2. A existência de resistência entre as partes na liquidação autoriza a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

3. A verba honorária na fase de liquidação pode ser majorada em razão do trabalho adicional realizado, inclusive em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502240-59.2017.8.05.0141
, em que figuram como apelante YMPACTUS COMERCIAL S/A e como apelada ROGERIO PROCOPIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .